Tribunal: STF
Processo: Rcl 44944
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Venkataswamy Vinod Kumar em face de decisão administrativa proferida pela Superintendência da Polícia Federal no Estado da Bahia, que, em resposta ao pedido de acesso a informações de nº 08850.004216/2020-05, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que estabelecido na Súmula Vinculante nº 14.
    O reclamante afirma que possui interesse legítimo – fundado no art. 10, § 3º, da Lei nº 12.527/11 – em obter informações a seu respeito que estão sob posse da Polícia Federal, e que, por esse motivo, formalizou o Requerimento nº 08850.004216/2020-05, o qual foi indeferido.
    Informa, ainda, que 
    “protocolou o mesmo requerimento através de e-mail à DELEMIG – Delegacia de Migração no endereço delemig.srba@dpf.gov.br, havendo sido respondido com indicação de requerimento ao e-SIC. Ou seja, fazendo o Autor andar ‘em círculos’, na busca de informações.
    Foi feito um pedido de reconsideração para este mesmo e-mail, com base na Súmula Vinculante nº 14, Lei nº 12.527/11, e art. 5º, XIV, CF/88, o qual foi negado em 24/08/2020 (doc. 3 - cadeia de e-mails).
    Nos termos do art. 15 da Lei nº 12.527/11, o Autor interpôs Recurso Administrativo (doc. 4), o qual teve provimento negado pelo Ilmo. Sr. Dr. Delegado Superintendente da Polícia Federal no Estado da Bahia (...)”.
    Sustenta, em síntese, que a negativa de acesso a informação pela referida autoridade policial desrespeita a previsão legal do art. 10, § 3º da Lei nº 12.527/11 e do art. 5º, XIV, e XXXIII da Constituição Federal, bem como viola a Súmula Vinculante nº 14. 
    Pleiteia a concessão da gratuidade de Justiça ante a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem que tal medida prejudique o seu sustento e o de seus familiares.
    Requer que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar, reformar e sustar a decisão impugnada, tal como para deferir o direito de acesso às informações referentes ao autor que estejam em poder da Polícia Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.
    No presente caso, o reclamante invoca como paradigma o conteúdo da Súmula Vinculante 14, com seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. ”
    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 
    Compulsado os autos, não restou demonstrada a existência de desrespeito à ampla defesa do ora reclamante mediante negativa de acesso por seu defensor a elementos de prova documentados em inquérito policial contra si instaurado. Confira-se, por oportuno, trecho da decisão administrativa impugnada:
    1. A Corregedoria-Geral desta Polícia Federal já se manifestou neste mesmo processo sobre o tema, como se vê dos termos do Despacho SIC/COGER/PF 15179806, verbis: 
    ‘Trata-se de pedido de acesso a informação registrado no E-SIC 08850004216202005, onde o solicitante formulou pedido de acesso a informações com o seguinte teor: 
    ‘Solicito obter informações acerca de investigações ou quaisquer processos e/ou procedimentos da Polícia Federal, envolvendo a pessoa de VENKATASWAMY VINOD KUMAR, CPF nº 848.591.805-34” 
    O acesso a informações referentes a eventuais investigações criminais é disciplinado por legislação específica, no caso o art. 20 do Código de Processo Penal (A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade), que prevê o seu sigilo, com a interpretação conferida pela Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal-STF (É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa). 
    Nesse sentido, certidões, informações ou requerimentos em geral a respeito de eventuais investigações criminais devem ser feitos em consonância com a legislação específica que as rege.
    Por outro lado, não há na legislação processual penal a figura do investigado no inquérito policial, inexistindo nos sistemas cartorários oficiais qualquer campo próprio para a inserção desta até que, no caso concreto, a autoridade policial, mediante ato fundamentado, atribua à pessoa em torno do fato o caráter de indiciado, sendo inexequíveis pedidos realizados por particulares ou advogados com vistas à obtenção de certidões ou manifestações que atestem não serem, os pleiteantes, investigados em inquéritos policiais. 
    Por fim, como procedimento específico para a obtenção de informação, o requerente poderá acessar o endereço na Internet (https://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidaohttps://servicos.dpf.gov.br/antecedentescriminais/certidao), e obter Certidão Gratuita sobre a existência ou inexistência de registros criminais em nome do interessado, digitando seus dados pessoais (nome + RG ou nome + CPF, etc). 
    Ao COGER/PF para conhecimento e superior deliberação, sugerindo o retorno do expediente para elaboração de resposta ao solicitante."
    2. Pelas razões acima expostas, que acolho, INDEFIRO o pedido de informações.” (grifo nosso)
    Registre-se que o reclamante não indicou qualquer ato investigatório no qual figure como indiciado e ao qual o acesso de seu representante estaria sendo obstado pela autoridade reclamada, impedindo, assim, o exercício de sua ampla defesa em procedimento investigatório. Não há, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Vide precedentes:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso  de  Mello, DJe de 17/10/08).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    A argumentação expendida na peça vestibular, bem como o teor do ato reclamado revelam o uso da reclamação - com paradigma na Súmula Vinculante nº 14 - como sucedâneo de ação própria a assegurar o conhecimento genérico de informações concernentes a Venkataswamy Vinod Kumar, qual seja, o habeas data, o qual é previsto na Constituição Federal, nos termos:
    “Art. 5º […]
    LXXII - conceder-se-á habeas data:
    a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
    b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;”
    A reclamação com essa finalidade constitui subversão da competência originária do STF, a qual se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99). 
    Não há competência do STF para conhecer originariamente de habeas data contra ato do Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional de Polícia Federal na Bahia (indicado como autoridade reclamada nestes autos).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente